Tribunal: TJSP
Processo: 1500225-04.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (64 PAPELOTES DE COCAÍNA, 55 PACOTES DE "CRACK", 67 PAPELOTES DE MACONHA E 03 COMPRIMIDOS DE "ECSTASY") – OBJETIVA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA "USUÁRIO", INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – A CONFISSÃO DE SER USUÁRIO NÃO SE APLICA AO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (64 PAPELOTES DE COCAÍNA, 55 PACOTES DE "CRACK", 67 PAPELOTES DE MACONHA E 03 COMPRIMIDOS DE "ECSTASY") – OBJETIVA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA "USUÁRIO", INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – A CONFISSÃO DE SER USUÁRIO NÃO SE APLICA AO TRÁFICO – AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, EM PONTO DE VENDA, QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E OBSTAM A MINORANTE – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.